Tribunal: TJDFT
Processo: 0727616-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. reintegração liminar. requisitos. artigo 561 do código de processo civil. comprovação. desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento manejado pela parte requerida em ação de reintegração de posse, contra decisão que deferiu a reintegração liminar na posse de imóvel, sob a alegação de que o requerente/agravado, adquirente dos direitos de posse sobre o imóvel, restaria parcialmente inadimplente, levando o requerido/vendedor/agravante ao registro do imóvel em seu próprio nome e impedimento de acesso do requerente/agravado ao imóvel.
II. Questão em discussão
2. Discutida a possibilidade de concessão de reintegração liminar na posse, diante da comprovação dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Nos casos dos autos, diferentemente do alegado pelo agravante, restou comprovado o direito ao exercício da posse, decorrente do adimplemento do acordo entre as partes por parte do adquirente/agravado, bem como restou confesso o esbulho possessório.
IV. Dispositivo
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Artigos 561 e 562, do Código de Processo Civil.